Tribunal: TJMT
Processo: 1012324-51.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012324-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (AGRAVANTE), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva dos recorrentes e extinguiu o feito em relação a eles, fixando os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida exclusivamente para excluir corresponsável do polo passivo da execução fiscal, é cabível a fixação de honorários por equidade ou se deve ser aplicado percentual sobre o valor da dívida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no EREsp 1.880.560/RN, estabelece que, quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, por não haver proveito econômico mensurável.

4. O entendimento adotado não conflita com o Tema 1.076 do STJ, o qual admite a fixação por equidade em hipóteses de proveito econômico inestimável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, por acolhimento de exceção de pré-executividade que não impugna o crédito tributário. 2. A ausência de proveito econômico líquido e mensurável autoriza a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Claudio Schauren e Florindo José Gonçalves contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 288402379), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal nº 1008471-47.2021.8.11.0041, ao acolher a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, reconheceu a ilegitimidade passiva dos excipientes e extinguiu o feito em relação a eles, fixando os honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a fixação da verba honorária por apreciação equitativa é exceção absoluta e inaplicável ao caso, defendendo que há proveito econômico estimável, no caso, o valor da dívida proporcional ao número de executados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 299210885), pelo desprovimento do agravo interno e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por Claudio Schauren e Florindo José Gonçalves contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 288402379), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal nº 1008471-47.2021.8.11.0041, ao acolher a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, reconheceu a ilegitimidade passiva dos excipientes e extinguiu o feito em relação a eles, fixando os honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se, no caso em que a exceção de pré-executividade é acolhida exclusivamente para fins de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem análise do mérito da dívida exequenda, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base na apreciação equitativa ou mediante percentuais incidentes sobre o valor da dívida.

O recurso não comporta provimento.

A tese sustentada pelos agravantes defende que a exclusão de coexecutado produz um proveito econômico mensurável, cuja base de calculo seria o valor da dívida divido pelo número de corresponsáveis, sendo inaplicável, neste caso, a fixação de honorários por equidade.

Todavia, o entendimento uniformizado e vinculante, hoje prevalente no Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal, foi definitivamente estabelecido nos Embargos de Divergência no EREsp 1.880.560/RN, julgado pela Primeira Seção do STJ.

O referido precedente estabeleceu como regra, “nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional” (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

A
ratio decidenti
é clara: não há correlação direta entre a exclusão do polo passivo e o valor da dívida executada, de modo que o benefício auferido pela parte não é liquidável, sendo, portanto, juridicamente inestimável.

Ressalta-se, ainda, que tal entendimento não ofende o Tema 1.076/STJ, cuja tese admite a aplicação da equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável, hipótese expressamente reconhecida no EREsp 1.880.560/RN.

Nesta linha, colham-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. TJMT:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios sobre percentual do proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

(N.U 1021731-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos após embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia,
no julgamento do EREsp n.º 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”

(N.U 1019789-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por advogado que patrocinou a defesa técnica de executado excluído do polo passivo de execução fiscal, contra decisão que, embora tenha acolhido exceção de pré-executividade e reconhecido a ilegitimidade do sócio Maurício do Nascimento Pinto de Abreu, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade para exclusão de sócio da execução fiscal; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária em tais hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos honorários advocatícios, mesmo em sede de exceção de pré-executividade, decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos da sucumbência aquele que deu causa à instauração da lide.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 961, firmou entendimento de que é devida a verba honorária quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que o feito prossiga em relação aos demais coexecutados.

5. A jurisprudência atual do STJ, especialmente após o julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, consolidou que, quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do sócio, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6. A adoção do critério equitativo se justifica pela ausência de proveito econômico líquido e imediato, considerando que a exclusão do corresponsável não representa enriquecimento direto, mas mera suspensão da responsabilidade patrimonial.

7. A manutenção da coerência jurisprudencial impõe às instâncias ordinárias a adequação ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme o art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do excipiente quando acolhida exceção de pré-executividade que exclui sócio do polo passivo da execução fiscal.

2. O arbitramento da verba honorária, nessa hipótese, deve ser feito por equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico diretamente mensurável.

(N.U 1015355-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

Desta forma, a decisão recorrida, ao negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a fixação dos honorários por equidade, encontra-se plenamente alinhada com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025